Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE e PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos. 1. Na inicial, o autor pediu a redução dos alimentos mensalmente devidos à sua filha de 20% para 7,5% de sua remuneração bruta, deduzidos os descontos legais, diretamente de sua folha de pagamento, com a exclusão das parcelas adicionais referentes ao plano de saúde e material escolar. Assevera que à época do acordo em que os alimentos foram fixados em 20% de seus rendimentos, a genitora da menor estava desempregada, situação que não mais subsiste. Argumenta que arca com outra pensão alimentícia e sofre problemas de saúde, o que inviabiliza sua condição econômico-financeira de custear os valores originalmente fixados. 1.1. O recorrente pede a reforma da sentença, para que a prestação alimentícia seja revisada e fixada em 14% do salário-mínimo.
2. Dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o artigo 1.703 do Código Civil, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (artigo 1.699 do CC). 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. Na hipótese, apesar de o autor alegar redução de sua capacidade financeira, os elementos probatórios colacionados ao feito militam contra as suas alegações, tendo sido comprovado que ainda permanece auferindo rendimentos mensais em montante suficiente para arcar com a verba alimentar. 3.1. Isso porque, no feito em que foi homologado o acordo pelo qual o autor se comprometeu a pagar o valor equivalente a 20% de seus rendimentos brutos, não havia informações sobre a situação financeira do recorrente à época, portanto, não há demonstração sobre a redução da possibilidade contributiva a ser comparada. 3.2. A outra filha do recorrente já havia nascido quando da homologação do acordo e não há nos autos documentos que comprovem o importe que paga a título de alimentos a ela. 3.3. Os relatórios fornecidos pela Secretaria da Receita Federal e da Coordenação Geral de Programação e Estudos, apesar de indicarem a redução da quantia movimentada em 2020, se comparada com 2019, os valores transacionados são muito superiores àquele que o recorrente alega receber a título de salário. 3.4. Consta no extrato obtido junto à Nufinanceira, que o recorrente recebeu várias transferência de contas titularizadas por ele junto ao SICOOB, sendo certo que este último não é abrangido na pesquisa SISBAJUD. 3.5. Os mencionados documentos colacionados aos autos indicam que o apelante aufere renda que supera em mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a remuneração que alega receber na petição inicial de revisão de alimentos. 3.4. Embora alegue ter perdido o emprego de recepcionista de condomínio hoteleiro, anexou apenas cópia de parte da carteira de trabalho, que não demonstra tal fato. 3.5. Igualmente inexiste nos autos informações sobre os problemas de saúde sofridos pelo apelante.
4. Por outro lado, não há prova de redução das necessidades da alimentada, que permanecem presumidas e compatíveis com sua faixa etária de 13 anos de idade, tais como alimentação, educação, vestuário, saúde, lazer, entre outras.
5. Não tendo logrado êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Apelação improvida.